Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-32.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-32.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tribunal de Contas]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MAURO ANDRE BUSINARO - CPF: 684.024.148-34 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), PATRICIA M PAES DE BARROS - CPF: 848.944.901-53 (ADVOGADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 631.046.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXECUTIVO MUNICIPAL - REPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.

1 – A devolutividade restrita afeta ao recurso de agravo de instrumento somente permite analisar os elementos constantes na decisão recorrida. Assim, em se tratando de decisão que negou o pedido de tutela antecipada, cabe aferir tão somente se estavam ou não presentes os requisitos autorizadores.

2 – É escorreita a conclusão do magistrado que, ressalta a impossibilidade de o Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo da decisão do Tribunal de Contas, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e não de jurisdição.

3 – Ao Judiciário cabe perquirir os aspectos de legalidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual foi o artifício que a encubra.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Mauro Andre Businaro
, contra decisão proferida nos autos da ação desconstitutiva de acórdão proferido pelo TCE/MT, movida em face do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT
e do
Estado de Mato Grosso
, onde o Juiz Singular indeferiu a tutela de urgência em caráter satisfativo, por entender ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar.

Argumenta o agravante que foi eleito Vice-Prefeito do Município de Porto Estrela na gestão de 2005/2008 e, em outubro de 2005, assumiu o cargo de Prefeito do Município, tendo em vista o falecimento do Prefeito eleito Flávio Farias, findando seu mandato em dezembro de 2008.

Aduz, também, que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso julgou irregulares as contas anuais do exercício de 2008 do Município de Porto Estrela, não tendo sido observado no julgamento do Acórdão no 2.090/2011, contudo, disposições contidas em sua Lei Orgânica, na Constituição Estadual e Federal, contrariando, por sua vez, os princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, pois não oportunizada a apresentação de alegações finais e, por fim, violação ao princípio da motivação das decisões.

Sustenta, ainda, que a elaboração de 02 (dois) relatórios pela Secretaria do Tribunal de Contas, para fins de julgamento do Acórdão no 2.090/2011, implicou na violação do artigo 54, inciso II, “a”, do Regimento Interno do TCE/MT, que dispõe sobre a elaboração de relatório com conclusão pelo provimento ou não, o que não aconteceu no caso, uma vez que houve provimento a emissão de dois relatórios pela Secretaria responsável e pelo mesmo auditor: um pelo provimento e o segundo pelo não provimento.

Ademais, assevera o agravante que a negativa da liminar poderá acarretar a sua impossibilidade de registrar sua eventual candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Porto Estrela, uma vez que o TCE/MT enviará lista ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, contendo os nomes daqueles que tiveram suas contas reprovadas pela Corte de Contas, tornando-se, dessa forma, inelegíveis, inaptos para se candidatarem a cargos públicos.

Com estes e outros argumentos, destacou presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, para ver suspensos os efeitos dos acórdãos nos 2951/2009 e 2090/2011, proferido pelo TCE/MT e, também, para que o agravado se abstenha de incluir o seu nome na listagem de inelegíveis

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 47360).

As contrarrazões vieram no Id n. 69073 e 119873, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 128474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, cujo objetivo era a suspensão dos Acórdãos nos 2951/2009 e 2090/2011 proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, prolatados no sentido de considerar irregulares as contas anuais da gestão, relativas ao exercício de 2008, período em que o agravante era Prefeito do Município de Porto Estrela/MT.

Segundo sustenta o agravante, o processo do Tribunal de Contas não velou pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da motivação das decisões. Em outro ponto, aduz que não foi oportunizada a apresentação das alegações finais e, também, que a elaboração de 02 (dois) relatórios pela Secretaria do Tribunal de Contas, para fins de julgamento do Acórdão no 2.090/2011, implicou na violação do artigo 54, inciso II, “a”, do Regimento Interno do TCE/MT, pelo que requer a suspensão dos acórdãos alhures mencionados.

Pois bem.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, já que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária. Em outras palavras, quer dizer que à instância revisora compete examinar, com aporte nas provas até então produzidas, se os pressupostos da medida liminar estavam ou não presentes quando da decisão atacada.

Para melhor conferir, vejamos o que disse o Juiz Singular:

“No caso dos autos,
verifica-se a ausência dos requisitos legais
.

Muito embora o autor questione procedimento administrativo, verifica-se que,
na verdade, pretende o autor impugnar o mérito dos acórdãos, o que é vedado ao Poder Judiciário
.

Uma vez impugnada a atuação do Tribunal de Contas, bem como a arguição de nulidade do julgamento administrativo decorrente do respectivo processo de prestação de contas, tal como ocorrido na espécie, cumpre ao Judiciário, tão somente, aferir, em controle de legalidade, a regularidade do procedimento adotado pelo Poder Legislativo, sendo inviável que se imiscua no mérito das respectivas razões de decidir
.

(...)

No caso dos autos, bem é de ver que
a matéria ventilada pelo autor, referente a regularidade das contas, e a inexistência de dolo e prejuízo ao erário, diz respeito ao mérito da decisão administrativa impugnada.

Dessa forma,
em razão da competência constitucional e da autonomia do órgão fiscalizador, a atuação jurisdicional não pode adentrar em tais matérias, já que, como acima se disse, se resume à análise da legalidade e regularidade formal da decisão administrativa, podendo, inclusive, apreciar a correta observação, pela Administração, dos princípios constitucionais relativos ao ato administrativo, o que não significa adentrar o mérito da questão
.

Convém ressaltar, ainda, que
não se trata aqui de afirmar que as decisões do Tribunal de Contas vinculam o Poder Judiciário, o que sem sombra de dúvidas significaria afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Todavia, os julgamentos dos Tribunais de Contas são pautados em critérios técnicos e as decisões são proferidas por Conselheiros e Auditores com competência comprovada para tanto, de modo que
a intervenção do Poder Judiciário na conveniência e oportunidade dessas decisões, além de não se apresentar razoável, significaria inadmissível usurpação de função.

Nesta esteira,
não há elementos que apontem para a necessidade de desconstituição da decisão administrativa, ainda que em sede de tutela provisória.

Por outro lado,
observa-se também a inexistência do perigo de demora, visto que o último acórdão que se pretende desconstituir foi proferido no ano de 2011, segundo consta da inicial (Os acórdãos que se pretendem desconstituir sequer foram juntados à inicial, diga-se de passagem).

Causa estranheza que
somente após cinco anos, ainda que na iminência do pleito eleitoral municipal, o pedido tenha se tornado urgente.

Isto posto, com fulcro no artigo 303 do CPC, indefiro a tutela provisória antecipada pelos fatos e fundamentos jurídicos supracitados.”
(destaquei)

Com efeito, é cediço que ao Tribunal de Contas, dentre outras atribuições, compete a fiscalização e aprovação de contas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e demais entidades da Administração indireta, nos termos da sua Lei Orgânica.

Outrossim, é certo que os atos administrativos, dentre eles os praticados pelo Tribunal de Contas, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, somente elidida com robusta prova em contrário, a qual, entretanto, neste momento processual, não é possível aferir, indene de dúvidas, a existência ou não dos vícios apontados.

Ademais, como destacado no
decisum
agravado, não é possível ao Judiciário adentrar ao mérito e fundamentos das razões de decidir dos acórdãos a que se pretende suspender os efeitos, mas, tão somente,
“aferir, em controle de legalidade, a regularidade do procedimento adotado pelo Poder Legislativo”
.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUTIVO MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO PELO TCE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

"Ao poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual foi o artifício que a encubra.
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e não de jurisdição.
O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências de governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito. Não há como confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso à revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo" (MEIRELLES, Hely Lopes. "Direito Administrativo Brasileiro". 22a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997. p. 612)”
(TJ/PR, Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. em 21/08/2012) (destaquei)

Não fossem tais questões o bastante, como bem entendeu o magistrado singular, também não restou evidenciado, no caso concreto, a presença do
periculum in mora
em razão da pretensão do agravante de participar das eleições municipais, haja vista que, mesmo tendo conhecimento dos efeitos danosos do julgamento do Tribunal de Contas desde o final de 2011, somente buscou a proteção do Judiciário neste ano de 2016, comportamento este incompatível com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar medida liminar de suspensão dos efeitos do julgamento colegiado pelo TCE/MT.

Assim, de fato, não se constata motivos para reformar a decisão recorrida, porquanto realmente não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante, de forma que
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020